Tribunal: TJMT
Processo: 0004864-78.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004864-78.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEILA SANTOS LIMA (APELANTE), EVALDO ALVES VIANA - CPF: 276.682.311-53 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E CONSUMADO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TENTADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL – INVOCADA ATIPICIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME CONSUMADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO –
AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – PERTINÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL EFETUADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO NO PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE PARA O PATRIMÔNIO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do conteúdo fático-probatório produzidos nos autos, existem apenas indícios da prática delitiva – tentativa de furto –, os quais foram produzidos na esfera policial. M
eros indícios, por mais consistentes que possam parecer, desprovidos de qualquer elemento probatório na fase judicial, não são suficientes para ensejar a condenação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Apesar do pouco valor da
res furtiva
, é inviável a aplicação do princípio da insignificância àquela que é contumaz em delitos patrimoniais, mormente porque n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual.

Tendo em vista que, na aplicação da pena-base, foram sopesadas em desfavor da sentenciada apenas os antecedentes criminais, não se apresenta correto o aumento da pena na fração de 1/4.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, pouco importando se a vítima estava acordada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Keila Santos Lima
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação penal n. 4864-78.2017.811.0010 (código 97410), a condenou ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 204 dias-multa, em razão da prática dos crimes de furto tentado e furto consumado, ambos praticados durante o repouso noturno, e, em continuidade delitiva – art. 155, § 1o, e artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, II, e artigo 71, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id 58592473) a defesa busca a absolvição da sentenciada em relação ao crime de furto tentado, alegando inexistência de provas quanto à materialidade e a autoria do delito, e, quanto ao crime consumado, pretende a absolvição, invocando a atipicidade da conduta – princípio da insignificância – tendo em vista o irrisório valor da
res furtiva
.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, por entender que o magistrado
a quo
levou em consideração o comportamento da vítima, de maneira equivocada, e apresentou cálculo desproporcional na aplicação da reprimenda, e, por fim, pede a exclusão da causa de aumento concernente ao repouso noturno, alegando que não houve qualquer diminuição da vigilância do patrimônio.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 65895493) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer emitido pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal — Furto [art. 155, § 1°, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição do furto majorado tentado, ou ainda, absolvição por força do princípio da insignificância. Subsidiariamente, retificação da dosimetria da pena – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Keila Santos Lima
foi denunciada, processada e, ao final, condenada ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 204 dias-multa, em razão da prática dos crimes de furto tentado e furto consumado, ambos praticados durante o repouso noturno, e, em continuidade delitiva – art. 155, § 1o, e artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, II, e artigo 71, todos do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, tem-se que no dia 30 de maio de 2017, por volta das 22h, ou seja, durante o repouso noturno, em uma residência localizada no Centro, município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, Keyla Santos Lima, ora apelante, com consciência e vontade, tentou subtrair para si uma motocicleta Honda CG, cor azul, placas JZI-6626, de propriedade da vítima Evaldo Alves Viana, não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se ainda que, após não conseguir subtrair a motocicleta, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a apelante, com consciência e vontade, subtraiu para si cerca de quatro litros de gasolina daquela motocicleta de propriedade da vítima Evaldo.

Assistida pela Defensoria Pública estadual, a apelante maneja o presente recurso, buscando, primordialmente, a sua absolvição em relação ao crime de furto tentado, alegando inexistência de provas quanto à materialidade e a autoria do delito, e, quanto ao crime consumado, pretende a absolvição, invocando a atipicidade da conduta – princípio da insignificância – tendo em vista o irrisório valor da
res furtiva
.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste parcial razão à defesa, ao menos no que tange ao crime de furto tentado.

Apesar de questionada no apelo a ausência de provas quanto à materialidade delitiva, pela alegação de que não foi realizada prova pericial na motocicleta da vítima, é evidente que o referido laudo é desnecessário, sobretudo porque não está em debate nenhuma qualificadora do delito.

Assim, basta a comprovação da existência do objeto, diga-se da
res furtiva
, que no caso é a motocicleta Honda CG, cor azul, placas JZI-6626, de propriedade da vítima Evaldo Alves Viana, devidamente descrita nos autos, e evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id 58590476, pp. 1-3) e relatório policial (Id 58590483, pp. 1-2).

O mesmo não se pode dizer quanto à autoria delitiva.

É bem verdade que a apelante narrou perante a autoridade policial que:

“(...) tentou furtar uma motocicleta (...), porém não conseguiu furtar a moto porque a vítima apareceu; Que ao ver a vítima a interrogada jogou uma faca de mesa na vítima porém não acerto; Que a interrogada confirma que cortou a mangueira de combustível e retirou toda a gasolina do tanque, e os vizinhos ficaram olhando; Que a interrogada relata que fugiu levando consigo as garrafas pets com combustível de gasolina; (...) Que a interrogada afirma que vai voltar na casa da vítima e furtar novamente o que ele encontrar pela frente” (Id 58590479, p. 2).

Por sua vez, a vítima narrou que:

“(...) estava em casa quando foi surpreendido por um barulho e ao verificar viu a KEILA (suspeita). QUE KEILA havia tentado roubar a moto. QUE ele mandou ela sair de sua casa. QUE ele percebeu quando ela saiu com uma garrafa pet de gasolina. QUE ele conferiu que a mangueira do registro da gasolina da moto estava cortada. QUE Keila voltou levou outra garrafa pet com combustível. QUE ela ficou incomodando na porta de sua casa por isso ele resolveu chamar a polícia militar. (...).” (Id 58590481, p. 1).

Contudo, durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a própria vítima alegou que:

“(...) no dia dos fatos estava em casa quando ouviu seu pai conversando com uma pessoa no quintal; que ao sair para ver quem era se deparou com a acusada carregando uma garrafa de plástico contendo gasolina;
que tomou a garrafa da acusada e a expulsou de sua casa
; que procurou na rua e encontrou outra garrafa escondida, esta também contendo gasolina;
que a acusada cortou a mangueira de sua moto e tirou o combustível
; que sua moto estava do lado de fora de casa;
que aparentemente a acusada queria furtar a gasolina e não a motocicleta;
que o fato foi por volta das 20h; que era noite no momento dos fatos; que foram subtraídos menos de 04 litros; que conseguiu pegar de volta toda a gasolina; que não teve maiores prejuízos com a moto;
que não havia sinais de que a acusada tentou furtar sua moto”

(mídia, Id 58592479, p. 2).

As declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante também não dão força para concluir a respeito da tentativa de furto da motocicleta.

Nesse tocante, o policial militar Everson Ferreira alegou em Juízo que:

“(...) estavam em rondas quando a vítima acionou a polícia; que a vítima havia visto a acusada tentando subtrair a moto de dentro de sua residência; que a mesma tirou a moto da área e a colocou numa certa distância da casa; que na verdade foi o pai da vítima que viu a acusada primeiro; que foram até o local e
viram que a vítima havia guardado a moto novamente na área,
porém notou que estava faltando quatro litros de combustível; que foram atrás da acusada e a encontraram com os 4 (quatro) litros de gasolina próximo a um ônibus; que quando a acusada viu a polícia jogou os litros debaixo do ônibus; que a acusada tem passagem pela polícia; que a mesma é viciada em substâncias entorpecentes e já foi presa por furto anteriormente (...).”
(mídia, Id 58592479, p. 2).

Percebe-se das provas coligidas durante a fase inquisitorial que realmente sobressaíram veementes indícios da prática delitiva, porém, no decorrer da instrução criminal nada mais se produziu a contento para que se possa proferir um juízo de inculpação contra a apelante.

Embora o magistrado sentenciante tenha consignado que a vítima não justificou o motivo pelo qual alterou sua versão narrada na fase inquisitorial – e que possivelmente estaria com medo da apelante – não há como coadunar com a assertiva, até porque nada há nos autos para robustecer a afirmação.

Ademais, como declarado pela testemunha policial, a apelante apenas teria retirado a motocicleta para fora da casa, e logo em seguida a colocou de volta na área da residência.

Nesse ponto, é possível concluir apenas que a conduta da apelante em colocar a motocicleta do lado de fora da residência foi justamente para conseguir retirar o combustível, sem que ninguém percebesse.

Assim, somente por esses aspectos não há como concluir que a intenção da apelante fosse subtrair, de fato, a motocicleta.

Quanto às declarações inquisitoriais da vítima, conquanto ela tenha dito num primeiro momento que a intenção da apelante era “roubar a moto”, não se pode levara a efeito o conteúdo isolado dessa declaração, até porque foi ouvido ainda no calor dos fatos, podendo-se concluir que naquela ocasião a vítima nem tenha compreendido a real intenção da apelante.

Igualmente, apesar da confissão extrajudicial da apelante – que deve ser vista com ressalva, pois não ouvida na fase judicial – as provas produzidas em juízo não exprimem força suficiente para confirmar a condenação.

Como se sabe, para que haja prova segura para a condenação deve-se ter ao menos algum outro elemento de prova apto a corroborar com as provas indiciárias, sob pena de violação das garantias próprias do processo, conferidas pela Constituição Federal, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Essa é a regra prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Este é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“ROUBO AGRAVADO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP – APL 00017523320108260268 – 15a CCrim. – Relator: Willian Campos – Julgado em 7.5.2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO: TESE ABSOLUTÓRIA CENTRADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo (art. 386, inc. VII, do C.P.P.). PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO.”
(TJ/RS – Apelação Crime n. ACR 70050388826 – 6a CCrim. – Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello – Julgado em 6.12.2012).

Assim sendo, a absolvição quanto ao delito de tentativa de furto da motocicleta é medida que se impõe.

Entretanto, quanto ao delito de furto consumado do combustível da motocicleta, a condenação deve ser mantida.

No caso, não há espaço para a incidência do invocado princípio da insignificância, pois apesar de realmente o valor da
res furtiva
ser de pouca monta, a meu ver,
não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos, uma vez que
Keila Santos Lima
ostenta outras condenações por delitos contra o patrimônio.

Com efeito, aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, seria um estímulo para que agentes façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1a CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Com essas considerações, entendo inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, sobretudo, porque se trata de agente useira e vezeira na prática de delitos patrimoniais.

No que diz respeito à aplicação da pena-base, a apelante entende que o aumento é desproporcional, até porque diante do cálculo elaborado pelo magistrado singular, estaria levando a efeito o comportamento da vítima, que, na realidade, deve ser considerado neutro.

Vejo que assiste razão à apelante.

Destaco a fundamentação do magistrado
a quo
quanto à aplicação da pena-base:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidora de maus antecedentes, uma vez que há registros nos autos de duas sentenças condenatórias com transito em julgado contra a mesma, sendo que uma será utilizada como agravante e a outra será sopesada como maus antecedentes, evitando-se assim bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

(...)

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstancia valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente a fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstancia preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavo).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que esta deve se apropriar do patamar de valor atribuído aquela circunstancia, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, pagina 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, a Ré teve valorada negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em analise (36 (trinta e seis) meses ou 03 (três) anos).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de furto de 03 (três) anos ou 36 (trinta e seis) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre aquele, tem-se como resultado o montante de 09 meses (2/8 de 36 meses = 09 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido a pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de furto é de 01 (um) ano, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 36 meses), tem-se que a pena-base dosada para o crime em análise será de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.”
(Id 58592459, p. 2).

Verifica-se que o magistrado singular sopesou em desfavor da sentenciada, tão somente, os
antecedentes criminais
, ante o registro de uma condenação. Entretanto, considerou o comportamento da vítima como circunstância neutra, e, de forma implícita, acabou atribuindo peso a tal circunstância, de modo que o aumento da pena se deu na proporção real de 1/4 (2/8).

Sem necessidade de embargo a respeito da complexa fundamentação do magistrado singular, o fato é que foram valorados negativamente apenas os antecedentes criminais, de modo que o aumento na fração de 1/4 – sobre o intervalo de 36 meses – se mostra desproporcional, ainda mais levando em consideração o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que admite a majoração da reprimenda basilar em até 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Portanto, sem delongas, retifico a pena-base para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incidem as circunstâncias preponderantes – agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – de modo que ambas se compensam, e a pena intermediária permanece em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa

Por fim, deve ser mantida a causa de aumento concernente ao repouso noturno.

Ficou incontroverso dos autos que o delito patrimonial narrado ocorreu durante o período noturno, mais precisamente, por volta das 22h, ou seja, período de maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens, justamente porque esse período é destinado ao descanso das pessoas.

Desse modo, o que se procura punir, com a exacerbação da pena, é a potencialidade ofensiva do agente criminoso por se aproveitar de maiores facilidades de acesso ao bem alheio.

Por óbvio, diante do período noturno, a vigilância sobre o patrimônio sofre uma redução significativa, estando os objetos jurídicos penalmente protegidos mais vulneráveis à ação criminosa, de modo que, pouco importa aqui se a vítima ainda estava acorda e escutou os barulhos na residência, flagrando a apelante subtraindo o combustível de sua motocicleta.

Portanto, uma vez mantida a majorante contida no artigo
155
,
§ 1o
, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
absolver
a apelante quanto ao crime de furto tentado, ante o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, para retificar a pena-base referente ao crime de furto consumado.

Por consequência, fixo a pena definitiva de
Keila Santos Lima,
quanto ao crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021